Tribunal: STF
Processo: HC 188594
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Regime semiaberto. Saída temporária. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Pandemia do novo coronavírus. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor das pessoas presas em regime semiaberto com direito à saída temporária, ‘submetidas ao Juízo do Deecrim de São José dos Campos/SP’, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 592.647/SP (evento 12).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.
    No caso, inviável o conhecimento do presente mandamus, uma vez que se insurge contra decisão monocrática proferida por Desembargador do eg. Tribunal de origem. 
    Todavia, observa-se que não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão Colegiado e viabilizar a impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar.
    Com efeito, segundo disposição do art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para conhecer do habeas corpus na existência de ato proferido por Tribunal sujeito à sua jurisdição.
    Vale dizer, falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida por Desembargador Relator, que indeferiu liminarmente o writ na origem.
    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para então ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus.
    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: 
    (…).
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. Confira-se: 
    (…).
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, ‘a’, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ.” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, que a Portaria Conjunta 01/2020 expedida pelo Juízo da Execução Penal, ao suspender o benefício da saída temporária, “andou, ainda, na contramão da Recomendação CNJ 62/2020, que prevê a saída temporária como um dos núcleos humanitários de diminuição da superlotação momentânea dos presídios, em plena eclosão e aumento dos casos de contaminação por COVID-19, em unidades prisionais, com mortes de agentes penitenciários e presos”. Requer, na medida liminar e no mérito, “o restabelecimento das SAÍDAS TEMPORÁRIAS aos presos das unidades prisionais indicadas, com a suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta 01/2020 de junho de 2020 limitada ao 9º Deecrim de São José dos Campos (onde militam os Defensores Públicos subscritores), garantindo-se o gozo desse direito por aqueles que já possuem os requisitos do art. 123 da LEP. Que seja concedido O PERÍODO MÍNIMO DE 35 DIAS (que constitui a soma de dias para gozo das saídas temporárias no ano, prevista pela LEP) uma vez que até o presente momento não gozaram de nenhuma saída no ano de 2020, prorrogáveis enquanto durar a pandemia, nos termos da Resolução 62/2020 (que prevê medidas até 90 dias). Assim, sem prejuízo, que se garanta a prorrogação da saída temporária, a ser reavaliada de acordo com ao avanço ou retrocesso da pandemia, pelo juízo competente (9º Deecrim)”.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, já que não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, observo que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Aliás, esta Suprema Corte, em situações análogas à presente, em que impetrados habeas corpus coletivos, ao argumento da pandemia do novo coronavírus, sem a apreciação do referido objeto pelas instâncias anteriores, tem consignado a inadequação da via eleita em razão dos óbices da supressão de instância e do inviável reexame de acervo fático-probatório. 
    Nessa linha, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    Ademais, ressalto que, na sessão de julgamento do dia 18.3.2020, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, não referendou a medida cautelar na ADPF 347, deferida pelo Ministro Marco Aurélio no sentido de conclamar os juízes da execução a adotarem medidas processuais substitutivas ao encarceramento prisional. Naquela assentada, ao inaugurar a divergência, o Ministro Alexandre de Moraes também salientou que, para o adequado enfrentamento da disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020.
    A invocação da Recomendação 62 do CNJ em nada aproveita à presente impetração. Dito ato apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada – ou seja, de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    O manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte (RHC 179.671, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 176.045, Rel. Min. Alexandre Moraes; HC 183.481, Rel. Min. Luiz Fux, HC 148.988, Rel. Min. Edson Fachin). 
    No caso, não há um constrangimento legal específico, mas uma pretensão ampla, genérica, abstrata, para franquear a saída antecipada e/ou a prisão domiciliar das “pessoas presas em regime semiaberto com direito à saída temporária, submetidas ao Juízo do Deecrim de São José dos Campos/SP”. Portanto, resulta inviável o alcance genérico que se pretende dar a uma coletividade indeterminada de pessoas, sem observar a situação particular de cada custodiado. 
    Nesse diapasão, ‘o exame da matéria ora debatida, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a análise da situação específica de cada paciente. Outrossim, impende registrar que a situação de pandemia da COVID-19, não torna automaticamente ilegais todas as modalidades de prisão, mormente quando não se verifica ato genérico e ilegal que atinja, indistintamente, todas as pessoas que cumprem penas’ (HC 183.481/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.4.2020), e ‘O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14)’ (HC 183.018-AgR, Rel. Ministro Presidente, Plenário, DJe 22.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora